Tribunal: STF
Processo: ARE 1592212
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Lindomar Vieira Alves contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, por entender pela ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Reproduzo a ementa do acórdão recorrido:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL DE FORMA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DAS REDES SOCIAIS DO CANDIDATO NA FORMALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SIMPLES REITERAÇÃO ARGUMENTATIVA. INCAPACIDADE DE REVERSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS-TSE N 26 E 30. NÃO PROVIMENTO. 
1. Nos termos da jurisprudência, ‘a ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, exigida pelo art. 57–B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997, configura infração eleitoral, sendo irrelevante a alegação de inexistência de prejuízo ao processo eleitoral ou de posterior regularização’ (AgR-AREspE nº 0600358-41/MG, de minha relatoria, DJe de 28.5.2025). 
2. A aderência do acórdão regional à jurisprudência deste Tribunal atrai a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 
3. O simples reforço argumentativo não é suficiente para reputar impugnados os fundamentos da decisão agravada, os quais, portanto, prevalecem, nos termos da Súmula nº 26 do TSE. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (e-doc. 80, p. 1)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (e-doc. 89)
Alega-se, na petição do agravo, que

“a compreensão de que a controvérsia se restringe a uma mera formalidade de demonstração de repercussão geral não se sustenta quando, como no presente caso, a própria aplicação de tal óbice, sem o devido sopesamento das questões constitucionais e infraconstitucionais relevantes, culmina em uma denegação de tutela jurisdicional que ofende diretamente princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.” (e-doc. 98, p. 3)

O agravante articula que os fundamentos que embasaram a inadmissão do agravo regimental violam o caput e os incisos II, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. (e-doc. 98, p. 3)
Argumenta que

“A questão constitucional suscitada pelo Agravante possui manifesta repercussão generalizada, transcendendo os interesses subjetivos das partes e apresentando relevância jurídica, social e política. A forma como os tribunais eleitorais interpretam a responsabilidade por propaganda em redes sociais, a presunção de conhecimento, a responsabilidade solidária e a proporcionalidade das sanções, afeta diretamente a segurança jurídica e a lisura dos pleitos eleitorais, em um contexto de crescente digitalização das campanhas.” (e-doc. 98, p. 6)

Assevera que

“A trajetória processual do Agravante é marcada por uma sucessão de negativas de provimento ou seguimento de recursos, pautadas, em sua maioria, por óbices processuais (Súmulas nº 24, 26 e 30 do TSE), que impediram a análise substantiva das diversas violações constitucionais e infraconstitucionais levantadas. Tal cenário configura flagrante cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à justiça efetiva, garantida pelo Art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.” (e-doc. 98, p. 7)

Obtempera que

“A Decisão Monocrática da Presidência do TSE (ID nº 165000772), ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, reitera a tese de que a ausência de preliminar de repercussão geral impede a admissão. Contudo, o Agravante não busca rediscutir os requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais por si só, mas sim a constitucionalidade da aplicação e interpretação desses requisitos e das súmulas do TSE que levaram à supressão do debate sobre direitos fundamentais em todas as instâncias. 
As questões levantadas no Recurso Extraordinário não são meramente infraconstitucionais, mas possuem profunda relação direta com preceitos constitucionais expressos, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a legalidade, a isonomia, a proporcionalidade e a razoabilidade (Art. 5º, II, LIV e LV da CF/88).” (e-doc. 98, p. 10-11)

Formula, ao final, os seguintes requerimentos

“1. O Conhecimento e Provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que seja cassada a r. decisão monocrática de Vossa Excelência (ID nº 165000772) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
2. Preliminarmente, que seja acolhida a nulidade absoluta da sentença de ID nº 163734447, e, por conseguinte, de todos os atos decisórios posteriores que a ratificaram, em razão da fundamentação em dispositivo legal inexistente (Art. 57-B, inciso V, da Lei nº 9.504/1997), determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão devidamente fundamentada. 
3. Caso a preliminar de nulidade seja afastada, e uma vez conhecido e provido o Agravo, que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário do Agravante (ID nº 164772197), para que esta Suprema Corte analise as violações ao caput e aos Artigos 5º, inciso II (legalidade), 5º, inciso LIV (devido processo legal, proporcionalidade e razoabilidade) e 5º, inciso LV (contraditório e ampla defesa) da Constituição Federal, conforme a fundamentação exposta
[...]
4. No mérito do Recurso Extraordinário, que seja reformado o Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (ID nº 164668511 e 164382760) e, por consequência, o acórdão do TRE/MG (IDs 163734520, 163734521, 163734522, 163734523, 163734524)
[...}
5. Subsidiariamente, caso não seja afastada a condenação, requer-se a determinação de retorno dos autos às instâncias inferiores para a reavaliação da multa à luz dos princípios constitucionais invocados e da responsabilidade solidária do partido.” (e-doc. 98, p. 14-15)

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo, em parecer assim ementado:

“DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ACRÉSCIMO DE ARGUMENTOS NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo em recurso extraordinário interposto por candidato ao cargo de vereador contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 
2. O recorrente foi condenado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais sem a comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo art. 57-B da Lei nº 9.504/1997.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário impede o seu seguimento. 
III. Razões do parecer 
4. A Constituição Federal exige no art. 102 § 3º que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. 
5. Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a ausência de apresentação formal e motivada dessa preliminar constitui óbice processual que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 
6. Cabe à parte recorrente desenvolver argumentação que revele de maneira explícita o ponto em que a matéria transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
7. No caso concreto, o recorrente sequer mencionou no extraordinário a eventual existência de repercussão geral, e resta configurada a preclusão consumativa para suprir a omissão em sede de agravo regimental. 
IV. Conclusão e tese 
8. Agravo conhecido para negar provimento à pretensão recursal.” (e-doc. 106, p. 1)

É o relatório. Decido.
O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:

“5. O presente recurso extraordinário não preenche os requisitos legais para ser admitido. 
6. No caso, o recorrente não mencionou a existência de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. 
7. O § 3º do art. 102 da Constituição da República estabelece que “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso (...)”. 
O § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil prevê que “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida, inviabiliza a procedibilidade do recurso.
Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.304.323-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021) 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE NO TSE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DO APELO NOBRE E INVIABILIDADE DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA EM FACE DA SÚMULA 282/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 
2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral, nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade – seja na origem, seja no Supremo Tribunal – verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º). 
3. In casu, o acórdão recorrido originário assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (fl. 207). 
4. Agravo regimental desprovido.” (ARE n. 683878-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2012) 

O recorrente não se desincumbiu do ônus de alegar a repercussão geral da matéria tratada no recurso extraordinário, o que enseja a sua inadmissibilidade. 
8. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ausência de preliminar de repercussão geral).” 

Conforme assentado no decisum, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela, o que inviabiliza o êxito recursal.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente